Tribunal: CARF
Processo: 15504.015523/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015523/2009-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.736 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Em havendo falta de interesse recursal, é descabido o conhecimento do recurso
especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
(relator) que conhecia. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Joao Victor Ribeiro
Aldinucci.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
219/224) em face do V. Acórdão de no 2402-009.767 (e-fls. 207/217) da Colenda 2a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015523/2009-01
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.015523/2009-01

Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 01 de abril de 2021, o recurso
voluntário do contribuinte relacionado ao lançamento de IRPF do exercício de 2007
consubstanciando, após a revisão da declaração de ajuste anual, saldo do imposto a restituir
ajustado no valor de R$10.001,71, contrapondo-se ao imposto a restituir calculado pela autuada
no montante de R$149.118,45. O lançamento decorreu de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, provenientes de ação trabalhista, no valor de R$533.207,97, e, segundo a
autoridade lançadora, ocorreu o lançamento conforme consta na Declaração de Imposto Retido
na Fonte – DIRF informada pelo Banco do Brasil S/A.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrado, verbis:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO
TRABALHISTA. NATUREZA DA VERBA. COISA JULGADA.
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405
do CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo
a presunção de veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser
recusada pela Administração Pública, devendo ser admitidos como
verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO.
VERBA INDENIZATÓRIA. ISENÇÃO.
São isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos em razão de
indenização por acidente de trabalho.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(relator) e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Ana Claudia Borges de
Oliveira"

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 232/235 o recurso
especial da Fazenda Nacional é tempestivo, e foi dado seguimento parcial para rediscussão da
seguinte matéria: Da possibilidade de revisão pela fiscalização da caracterização de uma verba
como indenizatória pela justiça, sendo que em suas razões a Fazenda Nacional, em síntese alega:
a) No bojo da ação trabalhista no 02-00782/96-00, que tramitou perante a 2a
Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, a recorrente recebeu indenização por
danos físico e moral e pensão mensal vitalícia;
b) A decisão judicial anexada às fls. 20 informa que a pensão mensal vitalícia
refere-se à indenização por acidente de trabalho em razão de doença
profissional sendo, por isso, parcela não tributável pelo imposto de renda
pessoa física (fl. 20);
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.015523/2009-01

c) Na decisão judicial proferida em razão da apresentação de embargos à
execução e impugnação à liquidação, fls. 113 a 118, o Juiz do Trabalho,
Márcio Roberto Tostes Franco, considerou que a verba pensão mensal vitalícia
é uma parcela não tributável, a teor do disposto no artigo 39, XVII, do Decreto
no 3.000/99;
d) A União não figurou como parte no referido processo e, ademais, a Justiça
do Trabalho não possui competência legal para julgar matérias envolvendo
direito tributário;
e) Assim, independentemente do entendimento adotado pelo Juízo Trabalhista
quanto à incidência tributária e da base de cálculo utilizada para retenção de
imposto na fonte, a Receita Federal do Brasil deve proceder à análise dos
rendimentos recebidos pela beneficiária.

04 – Por sua vez a contribuinte foi intimada através de A.R. em 05/08/2021 (e-fls.
238) do acórdão recorrido, da decisão de admissibilidade do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, mas deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões conforme
certificado às e-fls. 239. Sendo esse o relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

05 – O Recurso Especial da recorrente é tempestivo e atende os pressupostos de
admissibilidade, portanto o conheço tendo por suporte o despacho de admissibilidade como
razões de decidir.

Conclusão
06 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.015523/2009-01

Quanto ao conhecimento, divergi do sempre bem fundamentado voto do ilustre
relator, para não conhecer do recurso especial, visto que nítida a inexistência de interesse
recursal.
Isso porque, conforme se depreende da ementa e do voto vencedor do acórdão
recorrido, a decisão recorrida proveu o recurso voluntário do sujeito passivo por dois
fundamentos: (i) a coisa julgada na ação trabalhista; e (ii) a natureza indenizatória e, portanto,
intributável da verba. Veja-se:
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA.
NATUREZA DA VERBA. COISA JULGADA.
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do CPC que
os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração
Pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em
contrário.
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. VERBA
INDENIZATÓRIA. ISENÇÃO.
São isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos em razão de indenização por
acidente de trabalho.
A Fazenda Nacional, todavia, insurgiu-se apenas contra a primeira parte do
acórdão recorrido, concernente à coisa julgada, como se infere do seu recurso, do exame de
admissibilidade e do voto acima do relator. Isto é, o recurso não é apto para ensejar uma decisão
mais vantajosa para a Fazenda Nacional, de modo que não deve ser conhecido. Expressando-se
de outra forma, o segundo fundamento autônomo do acórdão vergastado, que não foi impugnado
pela recorrente, é bastante e suficiente para a manutenção do provimento do recurso voluntário.
Além disso, inexiste similitude fática entre os julgados, pois o acórdão recorrido
trata de sentença judicial (e não de acordo) que definiu expressamente a natureza da verba
(pensão mensal vitalícia), ao passo que o paradigma trata de acordo que consigna a não
incidência de imposto de renda apenas de forma genérica, sem definir de quais rubricas se
trataria.
Logo, peço licença para divergir do voto do ilustre relator, para não conhecer do
recurso especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Joao Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 244
DF CARF MF
Original